Tribunal: TJMT
Processo: 1030166-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030166-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (IMPETRANTE), CLEIDSON GONCALVES BUENO - CPF: 021.738.851-54 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSE PLATTINI DE LIMA - CPF: 626.837.301-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, II E III, DO CP) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. VIOLAÇÃO AO ART. 312 DO CPP
– NÃO OCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– 2.
P
RINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
(HOMOGENEIDADE) – LESÃO
INEXISTENTE – NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO-CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA –

3.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO –
4
.

PREDICADOS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO –

5.

ORDEM
DENEGADA CONFORME
PARECER DA PGJ.

1.
Inexiste violação ao art. 312 do CPP se na decisão atacada via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP) e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública devido à contumácia delitiva do paciente processado em três ações penais, por furto, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo;

2.
A segregação cautelar não viola o princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória;

3.
Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública, uma vez que o paciente tem histórico criminal;

4.
Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
CLEIDSON GONCALVES BUENO
cuja prisão em
flagrante
pela suposta autoria dos crimes de
Furto qualificado
previstos no art.155, § 4o, II e III, do CP, foi
convertida
em preventiva pelo
M.M. Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais
, ora indicado como autoridade coatora.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante sustenta:
I) violação ao 312 do CPP
;
II)
lesão ao
princípio da proporcionalidade
;
III) suficiência
das medidas
cautelares diversas
da prisão; IV) incidência de
predicados favoráveis
(Id. 195645693).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 196541651.

Informações judiciais
anexadas sob o Id. 137815036.

Em parecer sumariado nos termos abaixo, a Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem (Id. 200450164).

“
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA. MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 4. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PROCESSUAL E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO E NA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

CLEIDSON GONCALVES BUENO
foi preso em flagrante no dia 12 de dezembro de 2023, pela suposta prática do crime de Furto qualificado, pois, na referida data teria subtraído, para si ou para outrem, uma caminhonete Toyota Hilux, placas RAY9H72, sendo que, no interior do veículo foram localizados
“UMA CHAVE MAGNÉTICA DE COR AZUL, UM BLOQUEADOR DE SINAIS COM 16 ANTENAS E UMA PISTOLA TAURUS CALIBRE 9MM DA NUMERAÇÃO ACD825713 COM 16 MUNIÇÕES NO CARREGADOR INTACTAS. QUESTIONADO O SUSPEITO DA CHAVE MAGNÉTICA, ESTE INFORMOU QUE COMPROU E TAL CONFIGURAÇÃO É FEITA POR UM MECÂNICO ESPECIALIZADO”
.

Na sequência, tal prisão foi convertida em preventiva para a
garantia da ordem pública
tendo em vista, entre outros, a propensão delitiva do paciente que possui diversos registros criminais, circunstância esta que deu ensejo à impetração deste
writ
.

O impetrante sustenta, inicialmente, a existência de violação ao art. 312 do CPP, contudo, sem razão.

Quanto ao ponto, vale lembrar que
“(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Orientativo n. 6 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).

Especificamente no caso em apreciação, tem-se que
CLEIDSON
reponde a três ações penais pela prática dos delitos de furto qualificado, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, bem como, 9 meses antes deste flagrante, foi preso por receptação e colocado em liberdade mediante o pagamento de fiança.

Sendo assim, não se constata qualquer violação ao art. 312 do CPP, pois evidente que, aparentemente, o paciente faz da criminalidade seu modo de vida.

Prosseguindo, registro que a prisão cautelar não afronta o princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno:

“(...). .3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade. (...)”.

(STJ. AgRg no HC 720.221/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

“(...). Impossível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o recorrente venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se lhe será fixado regime diverso do fechado ou será substituída por medidas restritivas de direitos. (...)”. (STJ. RHC n. 100.428/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 8/10/2018).

Ademais, a alegação de que o paciente é primário e possui predicados favoráveis, não tem o condão de autorizar sua colocação em liberdade, tendo em vista que, ao contrário do que alega o impetrante,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).

Por fim, não há que se cogitar da aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez a decisão impugnada demonstra que a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública abalada devido à contumácia delitiva do paciente, e especial porque ele já foi preso e c0olocado em liberdade em outras oportunidades.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“(...). 4. Reconhece-se ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública’ (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 776.925/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Dessarte, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego
a ordem vindicada neste
Writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024